Tribunal: TJMT
Processo: 1011462-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011462-56.2020.8.11.0000 - COMARCA DA SAPEZAL
IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA
PACIENTE(S): FAGNER SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FAGNER SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 119219), que o condenou por estupro de vulnerável praticado por ascendente, em continuidade delitiva [quatro vezes], a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP - e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 44110976).
O impetrante sustenta que a negativa do direito de recorrer em liberdade não teria sido fundamentada “de forma concreta”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade (ID 44097473), com documentos (IDs 44097478/44097477).
Relatos.
Em 6.5.2020, o Juízo singular condenou o paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:
“[...] Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória, para condenar o acusado Fagner Santos das imputações contidas no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, nada tendo a se valorar. Os antecedentes são favoráveis. A conduta social e a personalidade sem elementos para valorá-las. Os motivos e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Sem consequências extrapenais. Por fim, não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima.
Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, no mínimo legal.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Entretanto, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o acusado é genitor da ofendida, motivo pelo qual exaspero a pena na fração de 1/2 (metade) e torno a reprimenda, provisoriamente, em 12 (doze) de reclusão.
DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES: A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Destarte, considerando que foram 04 abusos sexuais, exaspero a pena na fração de 1⁄4 (um quarto), tornando a reprimenda, DEFINITIVAMENTE, em 15 (quinze) anos de reclusão.
Fixo o regime inicial no fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.
Entendo que a prisão cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos pelo qual o sentenciado foi condenado, sendo relevante anotar a relação de parentesco com a vítima e o período (05 anos) de ocorrência dos abusos, o que revela a sua periculosidade real.
Ademais, o acusado permaneceu preso durante todo o trâmite processual e deve-se considerar a quantidade de pena aplicada e regime inicial empregado (fechado), razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.” (Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 44110976)
Em 14.5.2020, a Defesa interpôs apelação contra a sentença condenatória (ID 44110976).
Pois bem.
O Juízo singular negou o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual teria abusado sexualmente de sua filha, Laura Gabrielly de Lima, por 5 (cinco) anos.
O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime do crime - estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC no 112763 - Relatora: Min.a Rosa Weber - 11.9-2012; STJ, RHC no 63.761/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 22.2.2016; RHC no 80.817/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2017).
Noutra senda, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC no 456.472/SP - Rel. Ministro Jorge Mussi - 31.10.2018; RHC no 118.572/PA - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca- 4.11.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO